Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 272, § 5o DO CPC. NULIDADE AFASTADA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Consoante inteligência do art. 272, §5o, do Código de Processo Civil. constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
2. Quando a publicação é realizada no nome de um dos causídicos apontados pela parte, impossível o reconhecimento de nulidade da intimação, porquanto o ato atingiu sua finalidade.
3. Não pode a parte invocar ocorrência de suposta nulidade a que deu causa, ante a aplicabilidade do princípio da boa-fé processual, rememorando-se que "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte" (art. 282, § 1o, do CPC).
4. Recurso não provido.